Tribunal: TJPA
Processo: 0810584-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810584-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. ART. 24 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA VIÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ART. 20 DA LINDB. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO A GESTORES NÃO INTEGRANTES DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Chaves contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a adoção de providências voltadas à municipalização do trânsito, nos termos do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando prazos escalonados (30, 90 e 120 dias) e multa diária pelo descumprimento, inicialmente direcionada também a gestores públicos e ao Procurador Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a implementação da municipalização do trânsito viola os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e o art. 20 da LINDB, bem como se os prazos fixados são inexequíveis; (ii) estabelecer se é legítimo o direcionamento de multa diária (astreintes) a gestores públicos e ao Procurador Municipal que não figuram como partes no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A municipalização do trânsito constitui obrigação legal expressamente prevista no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, inserida na competência municipal para tratar de assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal.

A omissão administrativa que compromete a segurança viária, direito fundamental relacionado à vida e à integridade física, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade da norma legal e da Constituição.

A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade e à garantia da finalidade prevista em lei, sem substituir o gestor público na escolha dos meios específicos de execução, razão pela qual não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

A invocação da reserva do possível não afasta o dever de cumprimento de obrigação legal vinculada à concretização de direito fundamental, sobretudo quando não demonstrada impossibilidade concreta e absoluta.

A decisão agravada observa o art. 20 da LINDB, pois considera as consequências práticas da medida e reconhece que a suspensão da tutela perpetuaria situação potencialmente lesiva à coletividade.

A alegação genérica de inexequibilidade dos prazos mostra-se contraditória diante da afirmação do próprio Município de que já adota providências administrativas, podendo eventuais dificuldades ser examinadas na fase de cumprimento.

A multa cominatória não pode ser direcionada a gestores públicos e ao Procurador Municipal que não figuram como partes na relação processual, sob pena de violação ao direito à ampla defesa, devendo recair exclusivamente sobre a pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esvazia o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A municipalização do trânsito, prevista no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever legal do Município, cuja omissão autoriza a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à segurança viária.

A determinação judicial de implementação de obrigação legal vinculada não viola os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível nem o art. 20 da LINDB, quando limitada ao controle de legalidade e à proteção de direito fundamental.

A multa diária destinada a compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve ser imposta à pessoa jurídica responsável pela ordem judicial, sendo vedado seu direcionamento a gestores públicos que não integrem a relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 30, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 24; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0801092-76.2020.8.14.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810584-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CHAVES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800189-27.2023.8.14.0016, que concedeu tutela provisória de urgência, determinando ao ente municipal a adoção de uma série de providências voltadas à municipalização do trânsito e implementação da política pública de fiscalização, educação e segurança viária, fixando prazos escalonados (30, 90 e 120 dias) para cumprimento das obrigações impostas, sob pena de multa diária, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Aduz o ente municipal, em síntese que a decisão agravada, ao conceder liminar de urgência, incorreu em manifesta ilegalidade e excesso jurisdicional. Sustenta que o provimento impugnado viola o princípio da separação dos poderes, porquanto teria invadido esfera de discricionariedade administrativa ao impor cronograma detalhado para implementação da política de municipalização do trânsito, interferindo diretamente na gestão orçamentária, organizacional e estrutural do Município.

Argumenta que, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público na definição de prioridades e planejamento de políticas públicas, sobretudo quando envolvem estruturação de órgãos, capacitação de pessoal, celebração de convênios e previsão de dotação orçamentária.

Alega, ainda, a inexequibilidade dos prazos fixados (30, 90 e 120 dias), por demandarem providências complexas que dependem não apenas da vontade do ente municipal, mas também da atuação de órgãos estaduais, especialmente o DETRAN/PA, responsável por capacitação técnica e formalização de instrumentos de cooperação.

Invoca o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que a decisão não teria analisado adequadamente as consequências práticas da medida, nem considerado as limitações estruturais e financeiras do Município, o que tornaria a tutela desproporcional e potencialmente lesiva ao interesse público.

Fundamenta, que já foram adotadas providências administrativas voltadas à municipalização do trânsito, o que afastaria o requisito do periculum in mora. E, no tocante às astreintes, sustenta que houve decisão extra petita ao direcionar multa coercitiva à Procuradoria Municipal e aos gestores públicos, os quais não figuram como partes no feito e não possuem atribuição executiva para cumprir as obrigações impostas.

Por fim, requer liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão da tutela deferida, e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Ao analisar o pleito liminar,
CONCEDI EM PARTE A MEDIDA LIMINAR,
apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa dos gestores públicos e Procuradoria Municipal, para o Ente Público contra o qual a ação civil pública foi ajuizada. (ID n. 15210612)

Inconformado, com a decisão liminar o
MUNICÍPIO DE CHAVES
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 15794786), em suma, reiterando os argumentos do agravo de instrumento já relatados alhures.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou
CONTRARRAZÕES
ao
AGRAVO INTERNO
, (ID n. 16490846), pugnando pelo desprovimento.

Foi apresentada
CONTRARRAZÕES ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (ID n. 29674055)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, ratifica todos os termos das Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (Id. 29674055), visando desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão proferida pelo Juízo a quo. (ID n. 30059871)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CHAVES
recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 15794786), em face da decisão monocrática concedeu em partes liminar. Todavia, encontrando-se o Agravo de Instrumento apto ao julgamento de mérito, passo à sua apreciação nesta assentada, porquanto a matéria devolvida no Agravo Interno confunde-se com o próprio mérito recursal.

À míngua de questões preliminares pendentes, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
contra decisão que concedeu tutela provisória em Ação Civil Pública, determinando providências destinadas à implementação da municipalização do trânsito, nos termos do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro.

A controvérsia não versa sobre criação de política pública nova, mas sobre o cumprimento de obrigação legal expressamente prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido, a municipalização do trânsito constitui dever imposto ao ente municipal, inserindo-se no âmbito de sua competência constitucional para tratar de assuntos de interesse local. A omissão administrativa, quando compromete a segurança viária, direito fundamental ligado à vida e à integridade física, autoriza a intervenção jurisdicional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Nesse sentido, é o entendimento desta Eg. Corte em caso análogo:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSIBILIDADE EM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE HUMANA E À INCLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE COM BASE NA NBR 9050/2015. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. ALEGAÇÕES REJEITADAS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para condenar o Município de Capanema à implementação de medidas de acessibilidade no Terminal Rodoviário Municipal, com base na NBR 9050/2015, em razão da inexistência de condições adequadas para o trânsito de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A sentença de primeiro grau determinou a obrigação de fazer, com prazos específicos e multa diária pelo descumprimento. O Município interpôs apelação, sustentando o cumprimento parcial das obrigações, a ausência de dotação orçamentária, a reserva do possível e a violação do princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o cumprimento parcial das medidas de acessibilidade pelo Município configura perda de objeto da ação; (ii) se a sentença violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes; e (iii) se é válida a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento parcial da obrigação após a propositura da ação e em decorrência da tutela antecipada não configura perda de objeto, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, pois a medida liminar é precária e necessita de confirmação por decisão definitiva.

4. A sentença que determinou a implementação das medidas de acessibilidade encontra respaldo na Constituição Federal, que garante o direito à saúde, dignidade humana e inclusão das pessoas com deficiência (arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 196, CF/88), configurando obrigação do poder público.

5. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta, uma vez que o Poder Judiciário pode intervir em situações de omissão estatal para assegurar direitos fundamentais, especialmente aqueles relacionados ao mínimo existencial.

6. O princípio da reserva do possível não é oponível quando a omissão compromete a efetivação de direitos fundamentais essenciais, como a acessibilidade de pessoas com deficiência, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

7. A fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é cabível, com fundamento nos arts. 497 e 536, § 1º, do CPC/15, como meio de garantir a efetividade da decisão judicial, especialmente em matéria de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.

"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:

1. "O cumprimento parcial de obrigação imposta em tutela antecipada não configura perda de objeto da ação, pois a medida é precária e depende de confirmação em sentença."

2. "É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais à dignidade humana e à saúde, não configurando violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível."

3. "É cabível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relativa a direitos fundamentais." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801092-76.2020.8.14.0013 – Relator(a): DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – 30/01/2025).

Ressalto que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal.

Convém destacar, que a responsabilidade municipal está prevista de forma clara na legislação, considerando tratar-se de assunto de relevante interesse local, conforme dispôs art. 30, I da CF e o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 24, III, VI.

A atuação do Poder Judiciário e o Ministério Público, neste caso, tem por escopo evitar que direitos fundamentais, como a segurança no trânsito, sejam meras promessas constitucionais.

Sobre o tema, anota Arnaldo Rizzardo:

Tão importante tornou-se o trânsito para a vida nacional que passou a ser instituído um novo direito ou seja, a garantia de um trânsito seguro. Dentre os direitos fundamentais, que dizem com a própria vida, como a cidadania, a soberania, a saúde, a liberdade, a moradia e tantos outros, proclamados no art. 5º da Constituição Federal, está o direito ao trânsito seguro, regular organizado, planejado, não apenas no pertinente à defesa da vida e da incolumidade física, mas também relativamente à regularidade do próprio trafegar, de modo a facilitar a condução dos veículos e a locomoção das pessoas. (Comentários ao código de trânsito brasileiro. 4 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 29).

Sendo assim, constata-se a inexistência do direito alegado pelo agravante (f
umus boni iuris
), posto que há de se prevalecer a efetividade de um direito fundamental assegurado na Carta Magna, além de que o
periculum in mora
é inverso, na medida em que a omissão do Município de Chaves em deixar de promover a municipalização do trânsito vem causando risco a normalidade do trânsito e a segurança da coletividade.

Portanto, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau, ao antecipar os efeitos da tutela, uma vez que a segurança do trânsito já é reconhecida como direito fundamental,
devendo a decisão agravada ser mantida nesse quesito.

Quanto a alegação de violação ao precedente do STF e ao art. 20 da LINDB, igualmente não prospera a invocação, uma vez que, o precedente invocado pelo agravante não veda a atuação judicial em matéria de políticas públicas, mas delimita seus contornos. No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a assegurar a finalidade prevista em lei, sem substituir o gestor público na definição de meios específicos de execução. Assim, também não se identifica violação ao art. 20 da LINDB, pois a decisão considerou as consequências práticas da medida, reconhecendo que a suspensão da tutela perpetuaria situação potencialmente lesiva à coletividade.

Ademais, sustenta o agravante que os prazos estabelecidos seriam exíguos e inexequíveis. Entretanto, tal alegação revela-se contraditória com a própria tese defensiva apresentada nos autos. O Município afirma estar adotando providências concretas para implementação das medidas determinadas.

Ora, verifica-se que, se há providências em curso, não subsiste alegação genérica de impossibilidade absoluta de cumprimento.

A tutela provisória possui natureza instrumental e visa justamente impulsionar a superação de omissão administrativa prolongada. Eventuais dificuldades específicas poderão ser analisadas na fase de cumprimento, não sendo suficiente, nesta fase recursal, mera alegação abstrata de inviabilidade.

Ressalta-se, por oportuno, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que concedeu a tutela provisória. A decisão recorrida limitou-se ao controle de legalidade em sede de cognição sumária, sem adentrar o mérito administrativo do processo disciplinar, cuja regularidade poderá ser examinada oportunamente no curso da ação principal.

Com relação a multa, merece prosperar os argumentos do agravante.

De fato, o gestor público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de “
astreintes”
se não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional da ampla defesa.

Destarte,
merece reforma
a decisão agravada para ser excluída o direcionamento da multa arbitrada em desfavor do Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos – SEMITU e seu adjunto, bem como do Procurador Municipal
, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso, a Municipalidade.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 15794786, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, nessa esteira de raciocínio,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar
o direcionamento da multa arbitrada em desfavor do Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos – SEMITU e seu adjunto, bem como do Procurador Municipal
, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso, a Municipalidade, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
AGRAVO INTERNO
contido no ID n. 15794786.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026